Tribunal: TJSP
Processo: 2127350-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao custeio de tratamento médico mediante o fornecimento de medicamento – Deferimento da tutela de urgência, com a determinação para que a ré forneça o remédio em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a 100 dias – Autor beneficiário da Unimed Belém – Responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao custeio de tratamento médico mediante o fornecimento de medicamento – Deferimento da tutela de urgência, com a determinação para que a ré forneça o remédio em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a 100 dias – Autor beneficiário da Unimed Belém – Responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio – Arts. 942, Parágrafo único, e 1.097 do Código Civil, combinado com o art. 25, § 1.o, do Código do Consumidor – Aplicabilidade da teoria da aparência – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Legitimidade passiva da Central Nacional Unimed caracterizada – Astreintes – Discricionariedade da medida – Arbitramento realizado em valor excessivo – Redução proporcional para R$ 1.000,00, por dia, limitada a 30 dias – Possibilidade de nova revisão de ofício na hipótese de constatação de insuficiência, art. 537, § 1.o, do Código de Processo Civil – Necessidade de intimação pessoal do devedor, Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.